Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 988). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.696.396/MT, paradigma do Tema 988 da lista de recursos repetitivos.

II – Agravo interno não provido